Tribunal: STF
Processo: ARE 1340024
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Mandado de segurança preventivo. Servidores públicos. Município de Ariranha. Busca de impedir anulação de concurso público e consequente exoneração. Questões extraídas da Internet, em cópia. Violação dos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e eficiência administrativas. Precedentes. Poder-dever da Administração rever seus atos. Inteligência da Súmula 473 do C. Supremo Tribunal Federal. Direito líquido e certo não ocorrente. Reexame necessário provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, II, LIV e LV; 37, caput, I e II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do art. 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima referenciado.
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
     Isso observado, não obstante a extensão das denúncias, o Ministério Público considerou apenas a utilização de questões não inéditas e disponíveis na rede mundial de computadores como razão na recomendação para anulação dos certames.
    Por outra, ainda que inexistente cláusula contratual a vedar a inserção de questões não inéditas nas provas (págs. 329/334), como visto nas págs. 542/586, há excesso delas, a exemplo do caderno de questões para Professor de Educação Básica I, das 40 questões, 14 foram extraídas da Internet, ou seja, 35%.
    Dessarte, tal fato não pode ser defendido como escorreito, como pretendem os impetrantes, pois guarda fortes indícios de afronta aos princípios previstos no artigo 37 da Constituição Federal, notadamente a isonomia, impessoalidade e eficiência.
    (...)
    Isso observado, a utilização excessiva de questões extraídas da Internet, como de fato se deu, possui a capacidade de macular o concurso e o processo seletivo, ante afrontaaos princípios da impessoalidade, isonomia e da eficiência, aniquilando o objetivo de seleção dos melhores candidatos.
    Nesse sentido, colho precedente desta C. Câmara a envolver a mesma empresa:
    (...)
    E deste E. Tribunal:
    AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Concurso Público para diretor geral da Câmara Municipal de Mogi-Mirim – Cópia de questões de provaanteriormente aplicada - Violação dos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, igualdade, impessoalidade, publicidade e eficiência administrativas – Anulação do certame, com a determinaçãode devolução dos valores recebidos para a elaboração da prova e peloscandidatos inscritos. Sentença mantida – Recurso improvido.
    Isso considerado, diante dos fortes indícios de vício no certame, não há, pois, como prevalecer a tese defendida pelos impetrantes, sob pena de convalidar ilegalidades, e tantas foram denunciadas, que há farto material para providências sob aspecto de improbidade administrativa e, a critério do Ministério Público, apuração sobre condutas delitivas, temas, no entanto, impassíveis de apuração e solução nesta ação mandamental.
    Por outra, não se disputa, é curial, sobre a possibilidade de a própria Administração rever seus atos e fulminá-los de nulidade se e quando as circunstâncias assim determinarem, como está, aliás, na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal: a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles nãose originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
    Dessarte, não há o direito líquido e certo de afastar eventual anulação como pretendido, malgrado os fundamentos da r. sentença, antes já considerados quando da apreciação liminar do pleito.
    (...)
    Sob essas assertivas, decidiu S. Exa., em resumo e basicamente, sob a chamada teoria do fato consumado, como se colhe na mesma pág. 770: já se encontra deferida a liminar pleiteada pelos impetrantes que, em razão dela, permanecem exercendo, até o presente, os cargos nos quais foram legitimamente empossados, devendo neles permanecer, uma vez que,durante todo o trâmite processual, não restou comprovado motivo, razão, ou mesmo, indício da existência de ilegalidade ou afronta a principio da Administração Pública capaz de exigir a drástica decisão de cancelamento de concurso público e a consequente exoneração daqueles quese beneficiaram com ele.
    No entanto, na contramão desse entendimento, trago precedentes do E. superior Tribunal de Justiça (...)
    A teoria (do fato consumado) aplica-se apenas em situações excepcionalíssimas, nas quais a inércia da administração ou a morosidade do Judiciário deram ensejo a que situações precárias se consolidassem pelo decurso do tempo -RMS 34.189-.
    (A teoria) visa preservar não só interesses jurídicos, mas interesses sociais já consolidados, não se aplicando, contudo, em hipóteses contrárias à lei, principalmente quando amparadas em provimento judicial de natureza precária – REsp 1.189.485.
    Não há, aqui, situação consolidada pelo tempo, pois todos os impetrantes estão em estágio probatório, ou seja, embora nomeados para cargo(s) efetivo(s), ainda não têm estabilidade, além do que, repito, cuida-se de mandado de segurança preventivo, a resultar em que, se assim entender pertinente, haverá a Prefeitura Municipal de Ariranha dar prosseguimento ao expediente sugerido pelo Ministério Público local, e, repito, acatado por ela.
    Com essas observações, respeitado o entendimento original, entendo merecer reforma a r. sentença para DENEGAR A SEGURANÇA, cassada a medida liminar concedida (...)
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente